Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736253-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL CÂNDIDO RODRIGUES GALVÃO (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, processo n. 0700315-29.2021.8.07.0018, na qual deferiu pedido do credor e autorizou a penhora de 30% do salário do devedor, ora agravante. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 108225486 dos autos de origem): “Em petição de ID 108150500 a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP informa que GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO é policial rodoviário federal, com salário médio de R$ 17.868,78. Requer a penhora de até 30% dos vencimentos do executado. Embora o artigo 833, inciso IV, do CPC, declare serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, dentre outros, o STJ admite a relativização de tal regra, conforme julgamento do recurso especial 1.658.069-GO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. Tendo em vista o reiterado insucesso das diligências realizadas para satisfação do crédito e entendendo não haver outra forma de quitação da dívida, DEFIRO o pedido de penhora de 30% dos vencimentos de GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO, incidentes sobre o valor bruto, percentual este que não deverá comprometer a subsistência do réu. Traga a parte autora planilha atualizada do débito. Após, expeça-se ofício à Polícia Rodoviária Federal para que promova a constrição dos valores mensalmente, diretamente em folha de pagamento, com posterior depósito em conta judicial vinculada a esta 4a Vara da Fazenda Pública, até a satisfação de débito. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Defende a tese de que a r. decisão merece ser reformada, pois “os vencimentos são impenhoráveis e a penhora compromete a subsistência de sua família.” Aduz ainda que tramita outra ação contra o agravante, sendo que no bojo do AGI 0718378-59.2021.8.07.0000, restou suspensa determinação de penhora sobre seus vencimentos. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a ordem de penhora sobre parte do salário do agravante. Em tese subsidiária, pugna para que seja reduzido o desconto para o patamar de 7,5% (sete e meio por cento). No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 30659664. Pág. 2. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Aludidas restrições estão, em grande parte, dispostas no rol do art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades. A propósito, artigo 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas e acima destacadas, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do v. Acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Negritou-se). Neste mesmo sentido a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Reduzido o percentual fixado na r. decisão. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1218392, 07176473420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art.833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1195329, 07110002320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019.)(grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde 2013. (Acórdão n.1110015, 07057608720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018.).(grifo nosso) Com efeito, nota-se que, a despeito de haver norma que restringe a penhora do salário do devedor, a jurisprudência converge para o entendimento de que a impenhorabilidade de parte do salário deve ocorrer se o ato constritivo tiver potencialidade de afrontar a sua própria subsistência e de sua família. Trata-se, pois, de um exame a ser realizado caso a caso. Analisando a hipótese dos autos, infere-se que o agravante possui renda mensal bruta de R$18.365,78 e líquida de R$ 11.368,71 (ID 30659662). Foi deferida a penhora de 30% do bruto, ou seja, o equivalente a R$5.509,73, logo, resta ao agravante, para a sua subsistência e da sua família, o valor de R$ 5.858,98, o equivalente a cerca de cinco salários mínimos. In casu, observa-se que não veio aos autos uma única prova no sentido de que o valor remanescente não seria suficiente para a sua subsistência do agravante e de sua família. Noutro ponto, verifica-se que muito embora o recorrente tenha obtido efeito suspensivo em outro processo no qual também teria sido determinada a penhora de salário (AGI 0718378-59.2021.8.07.0000), denota-se que se trata de uma análise casuística, sendo certo que os contornos da aludida decisão em outro feito não tem poder vinculante, sobretudo quando sequer teria adentrado as questões retroanalisadas. Outrossim, verifica-se que por ocasião do recente julgamento da ApCiv 0700842-78.2021.8.07.0018, da relatoria deste Magistrado, na qual se discutia eventual direito de rescisão contratual, restou ressalvada a higidez da coisa julgada no processo que enseja o presente cumprimento de sentença em que proferida a r. decisão agravada. Confira-se: "(...) Entretanto, não é possível, por via transversa, se desconstituir a coisa julgada material formada nos autos 0711265-68.2019.8.07.0018. Por tal motivo, o MM Juízo do conhecimento original, reconhecendo hipótese de distinguishing, ressalvou a manutenção da obrigação existente no título judicial transitado em julgado. Vejamos (ID 28193845 - Pág. 5): “Com base nessas considerações, verifica-se que a situação fática discutida nos autos se enquadra na previsão do item 45 do Edital 14/2009, porquanto a própria existência das ações de execução e cobrança informadas nos autos, bem como as manifestações da própria requerida, demonstram a existência de parcelas em atraso, encontrando-se, portanto, o autor inadimplente. Desse modo, é irrefutável que a aplicabilidade da cláusula resolutiva pactuada é medida que se impõe. Logo, merece guarida a pretensão deduzida pelo autor para reconhecer o direito à rescisão contratual com relação ao Lote 01, Conjunto A, Quadra 12, Setor Habitacional Jardim Botânico. A peça vestibular carrega consigo, ainda, o pleito de restituição das prestações já adimplidas ao longo da relação contratual vigente, excetuando-se do pedido, unicamente, o valor prestado a título de sinal e dos impostos incidentes sobre o imóvel. Quanto ao ponto, impera destacar que, na forma assinalada pelo próprio demandante, a ora ré ingressou em Juízo manejando ação de cobrança no intento de obter o adimplemento das 33 (trinta e três) prestações remanescentes. A ação no 0711265-68.2019.8.07.0018 foi julgada procedente para o fim de reconhecer o valor do crédito devido pelo ora autor em benefício da Terracap, encontrando-se, inclusive, em fase de cumprimento de sentença autuado sob no 0700315-29.2021.8.07.0018. Logo, em observância às disposições traçadas na ação de cobrança acima referenciada, os lindes de restituição dos valores já adimplidos pelo autor estarão circunscritos até a data da prolação da presente sentença (e desde que não coincidam com período de cobrança dos autos acima aludidos), haja vista que, entendimento diverso deste ora promanado, por certo, colocaria sob risco de violação as disposições estabelecidas pela sentença definitiva exarada na ação de cobrança no tocante ao valor do crédito assegurado como devido à Terracap. Registre-se, outrossim, que o valor a ser restituído ao autor deverá ser apurado em liquidação de sentença e dele estarão excluídos os importes adimplidos como sinal do negócio e de natureza tributária referentes ao imóvel, assim como eventuais prestações a ele correlatas eventualmente adimplidas após a prolação da presente sentença.” Nesse contexto, a r. sentença não está promovendo o enriquecimento sem causa da requerida. O abatimento do valor de parcelas em atraso tem como finalidade a observância da coisa julgada material. Ademais, diante da não incidência do Código de Defesa do Consumidor também não há que ser observado o enunciado de súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Nesta ordem de ideias, fazendo um juízo de cognição sumário, tenho que não há razões para imediato deferimento do pedido liminar, sendo prudente decidir a questão em conjunto com o egrégio colegiado e à vista do contraditório. Ademais, cumpre salientar que o d. Juízo a quo determinou o depósito dos valores penhorados na conta judicial, logo, não há que se falar neste momento em risco de irreversibilidade da medida. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator